Tribunal: STF
Processo: ARE 905398
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.7.2014



    1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias. Ressalto que os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento inovaram ao suscitar a suposta ofensa à Constituição Federal. Constato que tal matéria, além de não apreciada pelo Tribunal de origem – o qual manteve a sentença sem reparos – não fora arguida na apelação anteriormente interposta. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF.



    2. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.